Tribunal: TCU
Processo: 043.560/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 837/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1. Processo TC- Processo 043.560/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Fernando Bicalho Pilan (XXX.160.158-XX); Fernando Jose da Silva (XXX.795.719-XX); Fernando Limeira Rocha Fornazieri (XXX.735.668-XX); Fernando Mello Moraes Neves (XXX.454.338-XX); Francisco Corsini Landim (XXX.094.588-XX); Frankis Klay Aparecido Lomba (XXX.251.181-XX); Gabea de Assis Barros Santos (XXX.075.576-XX); Genaro Antonio da Silva (XXX.060.910-XX); George Viana do Nascimento (XXX.639.574-XX); Gisele Borges Sanches Lopes (XXX.458.678-XX) 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.